Tribunal: TJMT
Processo: 1023226-88.2024.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023226-88.2024.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Efeitos, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALMERINDA TEIXEIRA - CPF: 485.584.000-91 (EMBARGADO), VOLMAR DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 018.171.620-80 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (EMBARGANTE), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA - VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC - INEXISTENTES – REDISCUSSÃO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1023226-88.2024.8.11.0003

EMBARGANTE: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

EMBARGADA:

ALMERINDA TEIXEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
MARIA CRISTINA ALVES
contra o v. acórdão proferido por esta Colenda Câmara (Id. 302562363), que deu parcial provimento ao recurso para determinar que sobre a restituição dos valores desembolsados indevidamente (juros abusivos), incida correção monetária a partir do desembolso (descontos indevidos) e juros de mora a partir da citação, mantendo a sentença nos demais termos.

A embargante sustenta em suas razões recursais, omissões no acórdão, ao argumento que este que se limitou a declarar a abusividade dos juros remuneratórios com base exclusiva na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem enfrentar as peculiaridades do contrato em questão, celebrado por meio de cédula de crédito bancário, relativo a veículo usado, adquirido por pessoa de baixa renda, em prazo de 48 meses, o que, segundo a embargante, justificaria a fixação da taxa de juros acima da média de mercado.

Alega ainda que o acórdão não apreciou adequadamente as teses deduzidas nas razões de apelação e nos embargos, notadamente quanto: (i) à aplicação do entendimento consolidado no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.061.530/RS e nos Recursos Especiais nos 2.015.514/PR e 1.821.182/RS, segundo os quais a taxa média do BACEN constitui mero referencial, não servindo como limite absoluto; (ii) à diferenciação entre contrato de financiamento de veículo e contrato de empréstimo pessoal com garantia, sustentando que, no caso, a operação se enquadra na segunda modalidade, para a qual a taxa média divulgada pelo BACEN à época da contratação seria diversa e superior, afastando a alegada abusividade; (iii) à necessidade de considerar, na aferição da abusividade, fatores como risco de inadimplência, idade do veículo, baixa renda da contratante e tempo de financiamento.

A par desses argumentos, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para sanar os vícios apontados, reconhecendo a regularidade das taxas de juros contratadas, ou, subsidiariamente, que se limite eventual revisão aos parâmetros utilizados pelo juízo de origem (id. 304663358).

A parte embargada não ofereceu as contrarrazões.

É o relatório.

V
O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração, visando sanar suposto vício no v. acórdão, que restou assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO CONTRATUAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA – MÉRITO - JUROS REMUNERATÓRIOS – INOBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE CONSTATADA – LIMITAÇÃO DEVIDA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – COMPENSAÇÃO DE VALORES – POSSIBILIDADE – TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA – CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DOS DESCONTOS INDEVIDOS – JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA NO PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Se a peça inaugural foi instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, em total consonância com o disposto nos artigos 319 e 320 do CPC, bem como, se dos fatos decorre logicamente o pedido, não há falar em indeferimento da petição inicial por inépcia. Segundo entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a estipulação de juros remuneratórios acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso.

Todavia, constatando-se sua fixação em percentual excessivo, capaz de colocar o consumidor em desvantagem, é cabível a revisão para limitá-la à média praticada pelo mercado, consoante divulgada pelo Banco Central do Brasil para a mesma espécie contratual. Havendo a demonstração de cobrança de taxa de juros acima da média do Banco Central, é cabível a restituição dos valores cobrados indevidamente na forma simples, como fixado pelo magistrado.

No caso de condenação quanto a cobrança de juros abusivos, deve ocorrer a compensação com o crédito eventualmente existente nos autos, como decidido pelo juiz da causa.

O marco de incidência da correção monetária deve­­ se dar a partir dos descontos indevidos (desembolso) e o dos juros moratórios a partir da citação”.

Para tanto, a embargante sustenta em suas razões recursais, omissões no acórdão, ao argumento que este que se limitou a declarar a abusividade dos juros remuneratórios com base exclusiva na comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sem enfrentar as peculiaridades do contrato em questão.

Em que pese os fundamentos lançados nos aclaratórios, sem razão a embargante, isso porque o acórdão bem analisou a questão, sendo pertinente transcrever parte do
decisum
na parte que interessa:

“(...)
Quanto aos juros remuneratórios, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382). Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso. No caso dos autos, tem-se que na data da celebração da avença (28/12/2021), foi firmada a Cédula de Crédito Bancária (Id. 286966396), onde foram cobrados juros de 53,05% a.a e 3,61% a.m, sendo que a taxa de juros apurada pelo BACEN, para operações da mesma espécie, era de 2,00% ao mês e 26,79% ao ano, consoante disposição contida no endereço eletrônico https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/ Vê-se que as taxas cobradas no referido contrato estavam acima da média do mercado – aliás, mais de uma vez e meia ao valor da taxa de mercado apurada na data da contratação –, e, como tal, claramente reputadas abusivas, logo, merece ser mantida a sentença, para que os juros se limitem à taxa média do BACEN” (Id.
302562363).

Assim, o que se verifica é o m
ero inconformismo da parte recorrente que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela jurisprudência dominante deste Sodalício.

Portanto, o acerto ou desacerto da decisão embargada não constitui nenhuma das hipóteses enumeradas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois o descontentamento com o resultado do recurso, em decorrência de adoção de entendimento contrário à pretensão recursal, não enseja embargos de declaração.

Nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração interposto em face de acórdão proferido em Recurso de Agravo de Instrumento que manteve a decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar o arresto de bens do executado. A embargante alega omissão no julgado quanto a demonstração dos requisitos necessários para o deferimento do arresto cautelar em face do Embargado, requerendo a aplicação do efeito infringente e o prequestionamento da matéria.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) definir se há omissão no acórdão embargado; e (ii) estabelecer se o recurso preenche os requisitos para prequestionamento.

III. Razões de decidir

Embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso concreto.

O acórdão embargado apreciou devidamente as matérias suscitadas e fundamentou suas razões, inexistindo omissão.

A via dos embargos de declaração não se presta à rediscussão da matéria, mas apenas à correção de vícios no julgado.

O prequestionamento foi atendido, pois os fundamentos do acórdão foram devidamente expostos, conforme previsto no art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
A ausência de vícios que justifiquem a interposição de embargos de declaração impede sua utilização como meio de rediscussão do mérito.

O prequestionamento é atendido quando a decisão examina os fatos e fundamentos necessários à análise da controvérsia.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 1.026, § 2o; CF/1988, art. 93, IX.
(N.U 1006467-24.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2025, Publicado no DJE 16/08/2025)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025